Tribunal: TJDFT
Processo: 0718794-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 489, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO CASSADA.
1. Identifica-se vício procedimental por parte do Juízo de primeiro grau quando, na condução do processo, o magistrado deixa de abordar pontos cruciais indicados pela recorrente em embargos de declaração tempestivamente opostos.
2. Segundo o artigo 93, IX, da Constituição Federal, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Ainda, consoante dispõe o artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
3. Cumpre ao juiz apreciar os embargos de declaração de forma devidamente fundamentada, ainda que o magistrado entenda que sua decisão não se encontra comprometida por omissões, contradições ou obscuridades.
4. Havendo a conclusão de que não houve o necessário enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo, nos termos da legislação aplicável, há fundamento hábil para justificar, de ofício, a cassação da decisão proferida na origem.
5. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar de nulidade processual suscitada de ofício. Decisão cassada. Recurso de agravo de instrumento prejudicado.